Tribunal: TJES
Processo: 5000673-14.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-14.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUSIA SIQUEIRA DE SA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000673-14.2021.8.08.0020

APELANTE: MARIA LUSIA SIQUEIRA DE SÁ

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reconhecendo fraude em contrato de empréstimo consignado mediante perícia grafotécnica, fixando danos morais em R$ 3.000,00 e restituição simples de valores descontados de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro; e (iii) verificar a admissibilidade recursal quanto ao termo inicial da correção monetária já fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Falece interesse recursal à parte quando pretensão relativa à incidência de correção monetária desde cada desconto indevido obteve acolhimento integral no comando judicial de primeiro grau.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos aos danos morais e à forma de restituição.

5. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, conforme enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, mantendo-se o montante de R$ 3.000,00 por observar princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de crédito de valores em conta da autora.

7. Repetição do indébito ocorre de forma simples para parcelas pagas até 30/03/2021 e em dobro para cobranças posteriores, em estrita observância à modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS.

8. Sobre danos morais incidem juros pela Taxa Selic deduzida de correção monetária desde a citação até o arbitramento, com aplicação da taxa integral após essa data, nos termos da Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido já integralmente acolhido na sentença. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato bancário, caracterizada como fortuito interno. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
. 4. A repetição do indébito em dobro aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II e III, e art. 85, §2º e §11; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 43 e 362; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA LUSIA SIQUEIRA DE SÁ
(ID 18370892) em face da sentença (ID 18370891) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 587583005 (CCB nº 28674257) e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes;

b) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência deferida no ID 8310097, determinando que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora com base no referido contrato;

c) CONDENAR a parte requerida, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., a pagar à parte requerente, MARIA LUSIA SIQUEIRA DE SÁ, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora, a contar da citação (art. 405 do CC), procedendo-se com a efetiva compensação com os valores a serem restituídos na forma da alínea “e” deste dispositivo e arts. 368 e seguintes do CC.

d) CONDENAR a parte requerida a restituir, na forma simples, todos os valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da requerente em razão do contrato ora declarado inexistente. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo desde a data de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora, a contar da citação (art. 405 do CC), procedendo-se com a efetiva compensação com os valores a serem restituídos na forma da alínea “e” deste dispositivo e arts. 368 e seguintes do CC.

e) DETERMINAR que a parte requerente, MARIA LUSIA SIQUEIRA DE SÁ, restitua à parte requerida, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., o valor líquido que lhe foi disponibilizado por meio da operação de saque vinculada ao contrato ora anulado, corrigido monetariamente desde a data do crédito em sua conta. Os consectários legais da indenização devem seguir a sistemática instituída pela Lei n. 14.905/24 e a Resolução CMN n. 5.171/2024, com correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a aplicação cumulativa (art. 389, p.u. e art. 405, caput e §§1º a 3º, todos do CC).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos morais + restituições), nos termos do art. 85, §2º, do CPC e Tema nº. 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, bem como pela complexidade da demanda.

Irresignada, a autora apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 15.000,00; (ii) o direito à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas; e (iii) a incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso no tocante aos danos morais e de correção monetária a contar de cada desconto indevido.

Em sede de contrarrazões, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da restituição na forma simples e do valor fixado para os danos morais.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL (Suscidada de Ofício)

De plano, verifico que o recurso não merece conhecimento quanto ao pleito de que a correção monetária sobre os valores a serem restituídos incida desde a data de cada desconto indevido.

Isso porque, ao compulsar a sentença objurgada, observo que a ilustre magistrada de piso já determinou expressamente que os valores a serem restituídos "deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ)".

Como se depreende da leitura da decisão, a pretensão da apelante quanto ao termo inicial da atualização monetária do indébito material foi integralmente contemplada pelo juízo de origem.

Ora, considerando que o comando judicial de primeiro grau já agasalhou a tese recursal e determinou a providência pretendida, falece à apelante o binômio utilidade-necessidade para ver reformado capítulo da decisão que já lhe foi favorável.

Logo, não há que se falar em exame da insurgência quanto ao termo inicial da correção monetária da restituição, notadamente quando esta já integra o título judicial impugnado, inexistindo gravame que legitime a intervenção deste Colegiado. A esse respeito, a jurisprudência é pacífica:

[...] Pedido de concessão da justiça gratuita.
Não conhecido. Ausência de interesse recursal. Pleito já deferido pelo juízo de origem.
[...] (TJAL; AC 0737273-35.2023.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 05/08/2024; Pág. 177)

[...] 2.
Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença que lhe foi favorável.
[...] (TJMG; APCV 5001152-93.2023.8.13.0344; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 31/07/2024; DJEMG 01/08/2024)

Assim, considerando que o interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido apenas quando o recurso é útil para permitir resultado mais favorável, entendo que carece de interesse a recorrente neste ponto específico.

Isso posto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ausência parcial de interesse recursal e, por conseguinte,
CONHEÇO APENAS EM PARTE
do recurso.

II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a instituição financeira apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais não atacariam os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada ou anulada (art. 1.010, II e III, do CPC).

No caso em tela, verifica-se que a apelante impugnou especificamente os pontos que lhe foram desfavoráveis — o valor dos danos morais e a forma simples de restituição —, demonstrando o interesse na reforma do julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

III - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de majoração dos danos morais e da aplicação da repetição do indébito em dobro, observada a modulação de efeitos dos tribunais superiores.

A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual com base em laudo pericial grafotécnico, o qual concluiu categoricamente que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho caligráfico da autora. Trata-se, pois, de fraude bancária que caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

Quanto aos danos morais, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
.

A privação de recursos destinados à subsistência de pessoa idosa compromete sua dignidade e gera angústia que dispensa prova de prejuízo concreto.. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução, estando em sintonia com precedentes deste Sodalício para hipóteses em que houve o crédito do valor na conta da parte, embora não solicitado.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021.
DANO MORAL CONFIGURADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS NºS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EARESP 600.663/RS, isto é, 30/03/2021.
3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas nºs 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0001154-43.2018.8.08.0028; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 03/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco mercantil do Brasil s.a. Contra sentença proferida pela 1ª vara de piúma/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por lucia Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com saque nº 7514481; (b) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (c) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve prova válida da contratação eletrônica do cartão consignado; (II) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (III) avaliar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais; e (IV) determinar se é cabível a compensação dos valores creditados na conta da autora. III. Razões de decidir 3. A contratação eletrônica exige comprovação do consentimento da parte contratante por meio de mecanismos seguros e verificáveis, como assinatura eletrônica, ip, geolocalização ou outros meios de autenticação. A ausência desses elementos impede o reconhecimento da validade do contrato. 4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando-se falha na prestação do serviço e autorizando a declaração de nulidade do pacto. 5. A tese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros é afastada, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição, conforme art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ.
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto, sendo o valor fixado em R$ 3.000,00 razoável e proporcional.
7. O extrato bancário demonstra que o valor creditado (R$ 1.680,00) foi transferido via pix no mesmo dia para terceiros, sem proveito pela autora, o que afasta a tese de enriquecimento ilícito e torna incabível a compensação ou restituição desse montante. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de mecanismos seguros de autenticação em contratação eletrônica impede o reconhecimento da validade do contrato bancário. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta e descontos indevidos, por se tratar de fortuito interno. 3. O desconto em benefício previdenciário indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico. 4. A compensação de valores creditados é incabível quando comprovado que a parte autora não usufruiu dos recursos, tendo sido vítima de fraude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, EARESP 676.608/RS; TJ-CE, apcív 0200494-63.2022.8.06.0066, Rel. Des. Paulo airton albuquerque filho, j. 22.05.2024; TJ-ES, apcív 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz albanez, j. 05.10.2023. (TJES; AC 5000311-41.2025.8.08.0062; Relª Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 27/10/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistentes os débitos dos contratos contestados, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples e fixou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00. O banco alega a regularidade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiros; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência vinculante do STJ (Tema 466, REsp 1.197.929/PR). 4. No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação.
5. A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda. 6. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias que gerem prejuízos ao consumidor, sendo obrigadas a provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contratação fraudulenta, configuram dano moral quando privam o consumidor de parte de sua subsistência
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011); STJ, Tema 1.061; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018. (TJES; Apelação n.: 5000796-73.2021.8.08.0032, Rel. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, data 28/11/2024)

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária para (I) declarar a inexistência do contrato de empréstimo; e (II) condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, (III) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar o depósito judicial do valor de R$ 18.154,73 recebido pela autora. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se há nulidade do contrato por fraude e consequente responsabilidade civil do banco; (II) estabelecer os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos a título de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir a instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quanto à autenticidade do contrato impugnado, sendo inaplicável alegação de cerceamento de defesa, à luz do tema repetitivo 1.061/STJ. A contratação não reconhecida pela consumidora configura ato ilícito, sendo o banco responsável pela falha na prestação do serviço, em razão do risco da atividade, conforme artigo 14 do CDC e jurisprudência do STJ (tema 466 e Súmula nº 479). O dano moral decorre automaticamente da fraude e dos descontos indevidos, prescindindo de prova específica, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 considerado proporcional.
A restituição em dobro deve incidir apenas sobre os valores descontados após 30.03.2021, conforme modulação fixada pelo STJ (ERESP 1.413.542/RS), sendo simples a devolução anterior a essa data.
(...) (TJES; AC 5005731-92.2021.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Por fim, com relação aos danos morais, “quanto aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 determina a aplicação de juros de mora pela Taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação e,
a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária (Súmula 362 do STJ)
” (TJES; Apelação Cível nº. 5000061-64.2025.8.08.0011; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 06/03/2026). Portanto, a sentença não merece reparos em relação à atualização dos danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma
simples
para as parcelas pagas até
30/03/2021
e em
dobro
para as cobranças efetuadas após referida data, em estrita observância à modulação de efeitos fixada pelo c. STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.